Tribunal: TJES
Processo: 5002371-63.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002371-63.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULES CARLOS PEREIRA
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002371-63.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
HERCULES CARLOS PEREIRA

RECORRIDO:
TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARRO USADO. DEVER DA EMPRESA DE VENDER CARRO EM CONDIÇÃO DE USO E/OU COMUNICAR O REAL ESTADO DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais c/c danos morais ajuizada por HERCULES CARLOS PEREIRA em face de TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI.

Em síntese, a parte autora alega que em 29 de janeiro de 2022 firmou um contrato de compra e venda com a requerida, cujo objeto é o veículo: VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO CS, 2013, placa OUT6J12, pelo valor de R$45.900,00, sendo R$12.000,00 pagos à vista no ato da compra, um aporte de R$5.000,00 via PIX e o restante financiado pelo Banco Bradesco.

No entanto, afirma que três dias após a compra do veículo, este começou a apresentar problemas, tanto que, teve de desembolsar R$382,00 para manutenção elétrica do carro, esse valor foi reembolsado pela requerida. Assim, logo após essa manutenção, o requerente agendou uma revisão mecânica, que indicou um orçamento de R$7.268,00, em decorrência de diversos problemas que o carro possuía. O autor afirma que o veículo foi maquiado tanto na apresentação quanto na venda, por isso não foi capaz de identificar antes os defeitos.

Em sede de contestação a requerida sustentou que os defeitos apresentados são razoáveis para o tempo de uso do veículo e que era dever do comprador levar o veículo à um mecânico antes de finalizar a compra. Em vista disso, inexistiria qualquer dever de indenizar o autor tanto por danos materiais quanto por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isto,
reconheço a preliminar de ausência de interesse de agir
quanto ao pedido de obrigação de fazer e
Julgo improcedente a ação,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida de Id.4616831 o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que os defeitos apresentados pelo veículo estão além de qualquer problema decorrente pelo tempo de uso, uma vez que o automóvel estava impróprio para uso. Por fim, sustenta que restou caracterizado o dever de indenizar em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido da gratuidade de justiça, uma vez verificada a incidência da mesma diante os dispostos no art. 98 e seguintes do CPC.

No presente caso, o demandante efetuou a aquisição do veículo junto à parte demandada. No entanto, já nos primeiros dias de utilização, surgiram questões que comprometeram seu funcionamento. Este acontecimento encontra-se devidamente registrado nos autos, por meio do reembolso dos custos suportados para a manutenção do sistema elétrico,
ocorrido

dois dias
após a compra do automóvel.

Ademais,
todos os orçamentos anexados aos autos atestam de forma inequívoca que as inconformidades constatadas no veículo eram de natureza abrangente, afetando múltiplos componentes do automóvel.
Dessa forma, torna-se manifesto que os defeitos no automóvel ultrapassam em muito aquelas que poderiam ser atribuídas meramente ao desgaste natural decorrente do uso e da quilometragem percorrida.

É latente, portanto, que os problemas manifestados no veículo em questão extrapolam significativamente os que seriam razoavelmente esperados em função do tempo de utilização.
Levando em consideração, ainda, o montante financeiro despendido na aquisição do veículo, seria lícito supor que este se encontrasse em plenas condições operacionais.

Desse modo, a responsabilidade da recorrida não se exime pelas cláusulas do contrato, dado que
o consumidor confia no estabelecimento comercial, espera-se que esteja comprando um produto em boas condições, até porque, a empresa tem o dever de informar a condição do produto que está sendo vendido, não podendo transferir tal obrigação ao consumidor que é parte hipossuficiente na relação e que não detém conhecimentos técnicos para verificar se o produto está bom, e CONFIA no que a empresa alega.

Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida a restituir ao recorrente o valor gasto para conserto do veículo, R$8.057,00 (oito mil e cinquenta e sete reais) a título de danos materiais.

De mais a mais, os fatos em questão ultrapassaram os meros dissabores e aborrecimentos, não se tratando de simples chateação, mas sim de evidente acinte aos direitos do autor. Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e:

a) CONDENAR
a requerida, à restituição do valor de R$8.057,00 (oito mil e cinquenta e sete reais) ao autor, a título de danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)